Tribunal: TJSP
Processo: 2119044-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Decisão que determinou o abatimento dos valores dos comprovantes apresentados pelo réu da quantia a ser paga aos autores – Documentos que foram apresentados após o prazo fixado e por solicitação do perito judicial – Prevalece no STJ o entendimento segundo o qual a regra do artigo 435, do CPC, não é absoluta, admitindo-se a juntada de documentos pela parte após o momento

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Decisão que determinou o abatimento dos valores dos comprovantes apresentados pelo réu da quantia a ser paga aos autores – Documentos que foram apresentados após o prazo fixado e por solicitação do perito judicial – Prevalece no STJ o entendimento segundo o qual a regra do artigo 435, do CPC, não é absoluta, admitindo-se a juntada de documentos pela parte após o momento definido na lei processual, se não comprovada má-fé e desde que franqueada à contraparte a oportunidade para manifestação, tal como se deu no presente caso – Decisão mantida – Agravo não provido.